Tribunal: STF
Processo: ARE 1551366
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Carlos da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 64) em face de decisão (eDoc 54) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 36) que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    I. Caso em exame. 



    O presente caso trata de uma revisão criminal, com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, em que o requerente pleiteia a revisão do julgado em razão da decisão condentória ser contrária à evidência dos autos, de não ter sido reconhecida a incompetência territorial do juízo e de ter sido desconsiderada a tese de legítima defesa. Postula, de forma incidental, a suspensão dos efeitos da condenação, imposta pelo Tribunal do Júri, até o julgamento da revisão. 



    II. Questão em discussão. 



    A questão em discussão envolve: (i) a possibilidade de suspensão dos efeitos da condenação do Tribunal do Júri até o julgamento da revisão criminal; (ii) a alegação de incompetência territorial do juízo; e (iii) a análise da tese de legítima defesa para revisão da condenação. (i) Suspensão dos efeitos da condenação: o requerente busca a suspensão da execução imediata da pena até o julgamento final da revisão criminal. No entanto, o STF consolidou, por meio da tese de repercussão geral no Tema nº 1068, que a execução imediata da pena, imposta pelo Tribunal do Júri, é justificada pela soberania dos veredictos, independentemente "quantum" da pena aplicada. Referido entendimento é fundamentado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a execução imediata das decisões do Tribunal do Júri, independentemente de eventuais recursos pendentes. (ii) Competência territorial: o requerente contesta a competência territorial do juízo, argumentando que o local correto não teria sido considerado na fixação da competência. A questão, contudo, está preclusa, uma vez que não foi arguida durante o trâmite da ação penal e porque o juízo prevento firmou a competência. Nos termos do artigo 70 do CPP, a competência é fixada pelo local da consumação do crime ou, nos casos de tentativa, pelo último ato executório, seguindo a teoria do resultado. A alegação do revisante no sentido de que não foi considerado o local correto para a fixação da competência do juízo diz respeito à matéria de competência relativa, que não foi suscitada no curso da ação penal, encontrando-se, por isso, preclusa. A competência foi firmada pela prevenção, o que não prejudica o requerente. (iii) Legítima defesa: o requerente sustenta que a decisão desconsiderou a tese de legítima defesa, mas, conforme voto da Primeira Câmara Criminal, já houve análise prévia sobre o mérito da legítima defesa, sendo esta rejeitada. No caso em apreço, o Tribunal de Justiça do RS manteve a decisão condentória, entendendo que a condenação não contraria a evidência dos autos, motivo pelo qual a tese de legítima defesa não se sustenta. 



    III. Razões de decidir. 



    1.Imediata execução da pena: o STF fixou que as decisões condenatórias do Tribunal do Júri são imediatamente executáveis em razão de sua soberania. Dessa forma, o pedido de suspensão da execução imediata da pena imposta por decisão do Tribunal do Júri tornou-se incompatível com a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 1068 (RE nº 1.235.340). No caso concreto, requente já teve a sua pena transitada em julgado, estando pendente tão somente a análise da presente revisão, cujo julgamento não terá o condão de alterar a decisão condenatória. 



    2.Competência territorial preclusa: a alegação de incompetência territorial do juízo, no âmbito da revisão criminal, não merece acolhimento, visto que a matéria versa acerca de competência relativa, que preclui se não for arguida, na fase processual adequada. Outrossim, a competência firmada pela prevenção não resultou em prejuízo ao requerente, impossibilitando a rediscussão da matéria em revisão criminal. 



    3.Tese de legítima defesa analisada em apelação: a tese de legítima defesa foi ventilada e analisada em recurso de apelação. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, salvo se houvesse erro judiciário ou novas provas, o que não foi comprovado nos autos. 



    4. Caso que não comporta conhecimento do recurso: O escopo da revisão criminal é salvaguardar o direito a se obter prestação jurisdicional nas exíguas hipóteses de seu cabimento. Não se pode utilizá-la como um sucedâneo recursal, sob pena de restar ferido o princípio da segurança jurídica, cuja base está na garantia da estabilidade das relações jurídicas, na pacificação dos conflitos e no encerramento definitivo dos litígios. 



    IV. Tese e Dispositivo. 



    "1. A execução imediata da pena, imposta pelo Tribunal do Júri, é compatível com a soberania dos veredictos, conforme fixado pelo STF no Tema nº 1068 de repercussão geral, impedindo a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento da revisão criminal. 



    2.Incompetência territorial relativa deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, sendo inviável sua análise em sede de revisão criminal. No caso "sub judice", não se vislumbra prejuízo no julgamento do requerente pela competência firmada pelo critério da prevenção. 



    3.Questão relacionada à alegação de legítima defesa foi ventilada e enfrentada em sede de apelação. Revisante tenciona rediscutir a matéria que já foi objeto de decisão, não trazendo novos elementos que pudessem viabilizar a procedência do pedido. 



    4. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses de defesa já apreciadas, salvo em casos de erro judiciário ou novas provas, ausentes no presente caso." 



    REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 44), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVII, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (artigos 70 e 72 do Código de Processo Penal) concluiu pela ocorrência de hipótese de prevenção. 



    É o que se observa no seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:



    A matéria atinente à competência territorial é regida pela Teoria do Resultado, que preconiza, como primeiro critério para a fixação da competência, o lugar da consumação da infração, ou, ainda, do último ato executório, nas hipóteses de tentativa, fulcro no artigo 70 do Código de Processo Penal. Segundo a aludida teoria, como critério subsidiário, é possível determinar a competência pelo domicílio do réu, conforme dispõe o artigo 72 do Código de Processo Penal. Somente em casos excepcionais é que se admite a fixação da competência pelo local dos atos de execução, a fim de que se facilite a coleta de provas. 



    [...]



    No caso concreto, a alegação do revisante no sentido de que não foi considerado o local correto para a fixação da competência do juízo diz respeito à matéria de competência relativa, que não foi suscitada no curso da ação penal, encontrando-se, por isso, preclusa. Observo que a competência foi firmada pela prevenção, o que não prejudica o requerente. Outrossim, a discussão relacionada à questão ventilada já não se faz mais possível, em sede de revisão criminal, dado que, conforme mencionado, são restritas as hipóteses que ensejam a revisão do julgado. (grifei)



    Nesse contexto, a controvérsia cinge-se a matéria infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado como violado pelo recorrente (art. 5º, XXXVII) qualificar-se-ia como reflexa. 



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    [...]



    2. A análise da alegada inobservância do princípio do juiz natural passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.457/1992), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    [...]



    4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.337.695 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal.



    (ARE 1.330.509 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente